Tribunal: TJDFT
Processo: 0738552-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738552-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEBASTIAO PORFIRIO DA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID origem 141765040), que, nos autos do processo de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0711096-76.2022.8.07.0018, ajuizada contra o agravante por SEBASTIAO PORFIRIO DA SILVA, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. Confira-se o teor da decisão recorrida: “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por SEBASTIÃO PORFÍRIO DA SILVA, por meio do qual pleiteou o recebimento do montante R$ 80.737,36, sendo R$ 73.397,60 referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a abril/2002, e R$ 7.339,75 os honorários sucumbenciais, conforme planilha de ID 129954358. Destaca que a execução é oriunda da ação coletiva n. 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que ajuizou ação coletiva n. 32159/97, que reconheceu o direito ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 138024262, instruída com a planilha de cálculos de ID 138024269. Suscita ilegitimidade passiva afirmando que inexiste título executivo porquanto no período de janeiro de 1996 a agosto de 2000 o exequente integrava o quadro de servidores da Fundação Hospitalar do Distrito Federal (FHDF), fundação pública dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira. Ainda, afirma que a condenação está limitada à impetração do Mandado de Segurança 7.253/97. Em relação a correção monetária, aduz que o exequente atualizou os valores pelo IPCA-E, sendo devido o INPC até 28/06/2009, a TR a partir de dessa data até dezembro/2021, e a Taxa Selic em diante. Informa o excesso de R$ 70.809,84 e como devido o valor R$ 9.927,52, sendo R$ 9.025,02 o valor principal e R$ 902,50 os honorários sucumbenciais. Em resposta à impugnação de ID 139669272, o exequente discorda das alegações do executado e requer a rejeição da impugnação. Na petição de ID 140041430, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS pleiteia a dedução dos honorários contratuais, no percentual de 20% e colaciona o contrato de prestação de serviços advocatícios e a ata assemblear. É a síntese do necessário. Decido. Ilegitimidade Passiva II – Quanto a alegação de que o exequente não se enquadra no título executivo judicial porquanto era servidor da Fundação Fundação Hospitalar do Distrito Federal (FHDF), não merece prosperar. O auxílio alimentação foi conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio do art. 1o da Lei Distrital n. 786/1994, tendo sido suspenso pelo Decreto n. 16.990/1995, nos seguintes termos: “Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial.” (GRIFO NOSSO) Note-se que a lei que suspendeu o benefício atingiu os servidores da administração direta, autárquica e fundacional, tendo o SINDIRETA ajuizado a ação coletiva n. 32159/97 contra o DISTRITO FEDERAL, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. O Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que todo aquele que faz parte da categoria ou classe profissional, representada ou substituída por sindicato, é diretamente beneficiado pela eficácia da decisão coletiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou não, eis que as peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegiam a máxima efetividade das decisões nele tratadas. Senão vejamos:(...) Assim, como o exequente é servidor do DISTRITO FEDERAL faz jus ao recebimento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Mérito III – No que se refere ao termo final do benefício alimentação tem-se que a sentença de ID 129954366 (fls. 59/64) determinou o pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, não tendo o Tribunal reparado este ponto do julgado. Senão vejamos: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” (GRIFO NOSSO) Observa-se que a referida sentença transitada em julgado definiu expressamente o termo inicial e final para apuração dos valores referentes ao benefício suspenso. Do mesmo modo, o período de cálculo deve observar como termo inicial janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, e como termo final a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento do benefício, nos termos do excerto acima transcrito. No caso, o benefício alimentação foi restabelecido no contracheque do servidor somente em maio/2022, conforme fichas financeiras de ID 129954357, devendo ser considerado o período de janeiro/1996 a abril/2022 na apuração do valor da execução. Em relação aos critérios de correção monetária, as partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 129954366 – fls. 67/74), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 129954366 – fls. 75/79), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 129954366 – fls. 80/86), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 129954366 (fl. 122) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). Analisando as planilhas de ID 129954358 e ID 138024269 verifica-se que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pelo IPCA-E, e aplicou juros de mora desde a citação nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009, juros da poupança de 29/06/2009 a 10/04/2022. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, considerou o período de janeiro/1996 a 27/abril/1997 e corrigiu os valores pela evolução da TR e fez incidir os mesmos percentuais de juros para os mesmos períodos desde a citação até 08/12/2021 e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021 a 10/04/2022. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020 - certidão de ID 129954366 (fl. 122), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. Quanto ao pedido de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS para dedução dos honorários contratuais, não deve ser acolhido. M DE OLIVEIRA apresentou o contrato e ata da assembleia por meio da petição de ID 140041430, que se referem à contratação dos serviços advocatícios pelo SINDIRETA na fase de conhecimento. Analisando os documentos acima referidos nota-se que não consta a indicação dos beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumiriam as obrigações decorrentes do referido contrato firmado com o sindicato, conforme estabelecido no §7o do art. 22 da Lei 8.906/94. IV – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 129954358, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 129954366 – fls. 75/79), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 134980146 e o ressarcimento das custas processuais de ID 131051145. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: DEZ DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se.” Busca a parte agravante a reforma da mencionada decisão. O agravante relata o objeto da execução originária, o qual se trata de cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Alega, em suma, que a r. decisão rejeitou a impugnação em relação à ilegitimidade ativa e passiva, excesso de execução, em virtude da limitação temporal dos cálculos a 27/4/1997, bem como na utilização errônea de índices de correção monetária pelo agravado. Por fim, reclama a inexistência de parcela incontroversa a ser objeto de expedição provisória de requisitórios. No tocante à ilegitimidade passiva e ativa, afirma que inexiste título executivo judicial que englobe o direito vindicado pelo agravado, visto que “durante o período de janeiro de 1996 a agosto de 2000 o exequente integrava o quadro de servidores da Fundação Hospitalar do Distrito Federal (FHDF), fundação pública dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira. Logo, o feito executivo deve ser extinto sem resolução do mérito, PORQUE À ÉPOCA O ENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ERA A FHDF, QUE NÃO INTEGROU O POLO PASSIVO AÇÃO COLETIVA No 32159/97. (...) Ora, se o título judicial executado não alcança a FHDF, é patente a inexigibilidade da obrigação em face do Distrito Federal e a ilegitimidade do demandante para cobrar as quantias discutidas de pessoa jurídica com a qual não manteve nenhum vínculo durante o período de janeiro de 1996 a agosto de 2000. Nesse sentido, pouco importa que o executado tenha assumido todos os direitos, deveres e obrigações da FHDF após sua extinção. Tal fundação pública, repitase, não integrou o polo passivo da Ação Coletiva no 32159/97. LOGO, NÃO FOI CONDENADA A PAGAR ABSOLUTAMENTE NADA AO SERVIDOR, DE MODO QUE O CRÉDITO EXECUTADO SIMPLESMENTE NÃO EXISTE.” Em relação à limitação temporal, destaca, em resumo, que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 4a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915) limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97, de modo que a situação está abarcada pela coisa julgada. Assim, por se tratar de execução desprovida de título executivo que a ampare, devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997. A parte agravante alega, ainda, a existência de excesso de execução, visto que a parte agravada se utilizou de índices incorretos de correção monetária, visto que se utilizou do índice do IPCA-E, porém deveria ser utilizado a Taxa Referencial (TR), a qual está prevista no título judicial como sendo o índice de correção monetária aplicável ao caso. Destaca, ainda, que “o Distrito Federal alega a ilegitimidade do servidor para executar a decisão proferida nos autos da Ação Coletiva no 32159/97, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, a inexistência de título executivo e a inexigibilidade da obrigação. Logo, NÃO EXISTE PARCELA INCONTROVERSA A SER RECEBIDA PELO EXEQUENTE, pois se a preliminar levantada pelo ente público for acolhida, a execução será extinta sem resolução do mérito15. Daí podemos concluir, com segurança, pela inaplicabilidade da tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.205.530/SP e a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5534 ao caso em apreço, já que a “...expedição de precatório ou requisição de pequeno valor...” somente é possível “...para pagamento da parte INCONTROVERSA e AUTÔNOMA do pronunciamento judicial transitada em julgado...”. Com efeito, AO IMPUGNAR A LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA EXECUTAR A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA No 32159/97, SUA LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, A EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO E A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO, O DEVEDOR TORNOU CONTROVERSA TODA A EXECUÇÃO. Nesses termos, o Distrito Federal requer a esta C. Corte que suspenda a tramitação da ação originária até o trânsito em julgado da decisão final a ser proferida nos autos do presente Agravo de Instrumento, sob pena de afronta à sistemática de adimplemento das obrigações de pagar quantia certa impostas à Fazenda Pública por força de decisão judicial.” Alega, ainda, a presença dos respectivos requisitos, busca a aplicação de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, busca o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para: a) extinguir a ação originária, sem resolução de mérito; b) reconheça o excesso de execução, no patamar de R$ 70.809,84 (setenta mil oitocentos e nove reais e oitenta e quatro centavos), sendo acatada a planilha de cálculos apresentada pela Gerência de Cálculos da Procuradoria de Geral do Distrito Federal; c) a condenação da parte agravada nos ônus de sucumbência. Dispensado o recolhimento do preparo. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não dos pedidos vindicados nas razões recursais, entendo que se revela presente a probabilidade do direito vindicado, especialmente no tocante aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso concreto, visto que este Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido de permitir a incidência de índices de correção monetária diversos daquele disposto no título executivo, inclusive contra a Fazenda Pública, pois se tratam de norma de ordem pública, de modo que seria possível reconhecer a aplicabilidade da taxa SELIC. Ademais, presente possível e iminente o perigo de dano, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar produção desnecessária de atos processuais, especialmente realização de cálculos específicos sobre valores devidos, assim como eventual expedição de requisitórios contra o Distrito Federal, em vistas de prestigiar o princípio da economia processual, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator